Tribunal: TJDFT
Processo: 0714738-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXAME DO PEDIDO. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. INÉRCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado que a parte apelante, apesar de ter sido regularmente intimada, não emendou a inicial para comprovar a relação jurídica havida entre as partes, tampouco trouxe aos autos a efetiva comprovação de depósito do aludido empréstimo feito na conta da parte apelada, correto o julgamento que culminou na improcedência do pedido, com exame do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.
2. Os princípios da cooperação, economia, celeridade e efetividade se impõem a todos os sujeitos do processo (art. 6o do CPC), de modo a inviabilizar a pretensão de fazer recair a sua observância exclusivamente sobre o Poder Judiciário.
3. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.